Tribunal: TJSP
Processo: 1004157-34.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA No 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA No 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo os medicamentos pretendidos registro na ANVISA, impõe-se o fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004157-34.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA ASSUNTA FOREGATO PARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004157-34.2019.8.26.0066 -Voto no 29.550
2
VOTO No 29.550
REEXAME NECESSÁRIO No 1004157-34.2019.8.26.0066 - BARRETOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: MARIA ASSUNTA FOREGATO PARO
Juiz de 1a Instância: Douglas Borges da Silva
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTOS
FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO PESSOA IDOSA,
HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
APLICAÇÃO
DO
TEMA
No
106
DO
STJ

ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à
dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo
SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo os
medicamentos pretendidos registro na ANVISA, impõe-se o
fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento
assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Segurança
concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.
A r. sentença de fls. 242/244, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para assegurar à impetrante o fornecimento dos
seguintes medicamentos: Ácido Acetilsalicílico 100 mg, Clopidogrel 75 mg,
Carvedilol 25 mg, Losartana Potássica 50 mg, Atorvastatina 80 mg, Cloridrato de
Metformina 500 mg, Glibenclamida 5 mg e Trimetazidina 35 mg, ou seus
substitutos genéricos/similares, destinados ao tratamento de miocardiopatia
isquêmica (CID 10
I 25.0) e diabetes mellitus (CID 10 E 11.0), pena de
bloqueio de verbas públicas pelo sistema BACEN/JUD limitado ao valor de sua
aquisição, tornando definitiva a medida liminar.
Sem recurso voluntário, os autos subiram ao
Tribunal para reexame necessário, ausente oposição das partes ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004157-34.2019.8.26.0066 -Voto no 29.550
3

É o relatório.
Merece confirmação a r. sentença recorrida,
cujos fundamentos são ratificados, nos termos do art. 252 RITJESP.
A
concessão
de
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS é questão decidida pelo Colendo STJ
no julgamento do Tema no 106, oportunidade em que assentado o entendimento
de que a medida exige a concorrência dos seguintes requisitos cumulativos: a)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
No caso vertente, há relatórios e receituário
médicos circunstanciados (fls. 14/16) justificando a necessidade do uso dos
medicamentos ora postulados, esclarecendo que após testes terapêuticos, os
fármacos fornecidos pela rede pública SUS se apresentaram ineficazes, sendo
imprescindível a medicação ora prescrita para a manutenção da saúde e da vida
da paciente. Cuidando-se de médica regularmente habilitada, presumem-se
idôneos as prescrições e o tratamento ministrados, cuja responsabilidade é da
profissional e não do Poder Público. Anote-se, ainda, que todos os medicamentos
possuem registro na ANVISA, dentre eles a Trimetazidina sob no
1.4107.0099.0028.
Nessas circunstâncias, os relatórios médicos
acostados são suficientes para instruir a ação mandamental e demonstrar a
necessidade e adequação dos medicamentos ora postulados.
A impetrante, beneficiária da gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004157-34.2019.8.26.0066 -Voto no 29.550
4
justiça (fls. 22), declarando não possuir recursos financeiros suficientes para
suportar os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento (fls. 12) e diante
do elevado custo dos medicamentos, não está em condições de arcar com suas
despesas, de forma que em face da gravidade e urgência das providências
requeridas, bem como pela competência concorrente da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios em assegurar o direito à vida e à saúde aos cidadãos
necessitados, com garantia de universalidade da cobertura e do atendimento
(arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 194, parágrafo único, I, e 196, todos da Constituição
Federal), de rigor a concessão da segurança.
No mais, inexiste ilegalidade na imposição de
bloqueio de verbas públicas, sobretudo no caso de eventual descumprimento
injustificado.
A matéria por sinal se acha pacificada na
jurisprudência do Colendo STJ, consoante se infere da ementa do seguinte
venerando aresto, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO
DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À
OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO
CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO
JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz
adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se
necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor
(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada
fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ” (REsp no 1.069.810-RS, 1a
Seção, Rel. Min. Napoleão Nunces Maia Filho, j. 23/10/13, DJe
06/11/13).
Igualmente, para garantia da correta aplicação
dos recursos públicos e na esteira do que vem decidindo esta Egrégia Câmara,
deverá mesmo a paciente renovar periodicamente a prescrição médica, a cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004157-34.2019.8.26.0066 -Voto no 29.550
5
três meses, como já fora bem fixado na r. sentença (fls. 68).
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário, confirmando-se a r. sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.

DÉCIO NOTARANGELI

Relator